Tribunal: TJES
Processo: 5007318-92.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007318-92.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE MARIA MALAVASI MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007318-92.2024.8.08.0006

RE
CORRENTE
S
:
LEONARDO MALAVASI MARTINS, LEANDRO MALAVASI MARTINS e LUCIANA MALAVASI MARTINS

REC
ORRID
O
:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
A
AUTOR
A
. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13296487.

Contrarrazões no Id. 13296494.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13296487), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio dos Recorrentes e/ou de suas famílias, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13296486), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. NÃO RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com danos
materiais e morais,
sob o argumento de que, sem autorização da Autora, foi realizado contrato de cartão consignado em seu nome. Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores no seu benefício do INSS, comprometendo a sua subsistência.

O
s Recorrentes
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a reforma da r.
s
entença alegand
o
competência do juizado especial, necessidade de aplicação da teoria da causa madura,
entre outros.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada,
entendo desnecessária a produção de prova pericial
, sendo imperativo declarar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que nos autos constam documentos suficientes para o deslinde seguro do feito.

Dito isso,
afasto a extinção do feito
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

PRELIMINARMENTE

Para ter
interesse de agir
, basta que a parte formule o seu pedido diante de uma pretensão adequada à satisfação do interesse contido no direito material, portanto, no caso se traduz o pedido idôneo, a provocar a atuação jurisdicional do Estado, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto à prejudicial de prescrição alegada
, tem-se que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Já sobre a decadência
, também reputo que a mesma não merece acolhida. Tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a Autora teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado.

MÉRITO

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Vejamos.

Analisando detidamente as provas apresentadas, conforme a contestação de Id. 13296446 a Autora teria firmado contrato de cartão de crédito consignado em 21/12/2015, sob o nº de adesão 40815158 e averbação da reserva de margem consignável de nº 11485336. No entanto, ao verificar o contrato de Id. 13296448, com a data supramencionada, verifica-se que o nº de adesão é distinto, qual seja, 40703592.

Também, nota-se que as assinaturas presentes no documento de Id. 13296448, divergem, de modo flagrante, daquelas apresentadas pela Sra. Lucinete na procuração (Id. 13295877) e na declaração de hipossuficiência (Id. 13295878).

Ainda, não há assinatura de nenhuma testemunha ou do representante legal da própria instituição.

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço,
declaro a
nulidade
do contrato de averbação da reserva de margem consignável de nº 11485336
e, caracterizado o ato ilícito, aplico o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente, com correção monetária e juros, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

N
o que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto,
a

Autora
viu-se privad
a
de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

o

Recorrid
o
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Finalmente, tenho que a
litigância de má-fé
se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pelos Recorrentes não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Portanto, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a
nulidade do
contrato de averbação da reserva de margem consignável de nº 11485336;

b)
CONDENAR
o Recorrido
BANCO BMG S.A
a baixar o negócio jurídico supra, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO BMG S.A
a restituir o
s
Recorrente
s
a quantia descontada
referente ao contrato nº 11485336,
em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

d
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO BMG S.A
a indenizar, a título de danos morais, o
s
Recorrente
s
na quantia de
8
.000,00 (
oito
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta da Autora e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)